Tribunal: TJES
Processo: 5005451-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005451-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MARLUCE OLIVEIRA SANTOS BERTOL

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. TERMO INICIAL CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO. REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, embora tenha deferido liminar para apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, determinou que o prazo de cinco dias para purgação da mora tivesse início somente após a citação da devedora, além de impor a manutenção do bem na comarca até ulterior deliberação judicial. O banco sustentou que, conforme o art. 3º, §§ 1º e 2º, do DL 911/69 e a orientação firmada no REsp 1.418.593/MS (Tema 722/STJ), o prazo para purgação da mora se inicia da execução da liminar, independentemente da citação, findo o qual consolida-se a propriedade em seu favor, com direito de livre disposição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se o prazo de cinco dias para purgação da mora em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária deve ter início na data da execução da liminar ou da citação do devedor, e se é cabível impor restrição à remoção ou alienação do bem até ulterior deliberação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O art. 3º, §§ 1º e 2º, do DL 911/69 estabelece que o prazo de cinco dias para pagamento integral da dívida se inicia após a execução da liminar de busca e apreensão, não condicionando a contagem do prazo à citação do devedor.

4 -
A orientação vinculante do STJ, firmada no REsp 1.418.593/MS (Tema 722), confirma que, decorrido o prazo de cinco dias contado da execução da liminar sem pagamento, consolida-se automaticamente a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

5 -
A imposição de restrição para manter o veículo na comarca até ulterior decisão judicial afronta o direito de propriedade do credor fiduciário, pois, consolidada a propriedade, a lei assegura ao credor a livre disposição do bem, incluindo sua remoção ou alienação, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ (REsp 1.790.211/MS).

6 -
A determinação da decisão agravada, ao condicionar a fluência do prazo de purgação à citação do devedor, contraria a sistemática do DL 911/69, criando obstáculo indevido à consolidação da propriedade do bem em favor do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo de cinco dias para purgação da mora em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária inicia-se da execução da liminar, independentemente da citação do devedor.

Decorrido o prazo sem pagamento, consolida-se a propriedade do bem em favor do credor, que passa a ter direito de livre disposição do bem, inclusive para removê-lo da comarca sem necessidade de autorização judicial.

Determinação que condiciona o prazo de purgação da mora à citação ou restringe a remoção do bem após a consolidação viola o disposto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do DL 911/69, bem como o direito de propriedade do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados: DL 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.05.2015; STJ, REsp 1.790.211/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005451-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A

AGRAVADA: MARLUCE OLIVEIRA SANTOS BERTOL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S.A.
contra a decisão interlocutória id. 13128783
,
proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº
5008911-93.2025.8.08.0048
, que deferiu
a medida liminar por si formulada em face de
MARLUCE OLIVEIRA SANTOS BERTOL,
fixando a citação da requerida como termo inicial da contagem do prazo para purgação da mora, e determinando a entrega do bem apreendido no local e à pessoa indicada pelo requerente, até ulterior deliberação do Juízo.

Irresignado, o agravante aduz, em suas razões recursais (id. 13128781), em síntese, que: I) nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-lei nº 911/69, o prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora inicia-se após a execução da liminar, independentemente de citação, findo o qual, ocorrerá, automaticamente, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor, se não houver pagamento; II) a citação é irrelevante para o início do prazo de purgação da mora, pois a legislação não exige citação como requisito, especialmente porque o bem pode ser apreendido com terceiros, tornando a citação demorada ou inviável; III) passados os cinco dias da apreensão, o credor tem posse plena do bem, sendo-lhe autorizada a remoção do veículo da comarca, bem com aliená-lo para quitar o débito.

O pedido liminar foi deferido através da Decisão proferida no id. 13227998.

Sem contrarrazões por não ter havido o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, não obstante as tentativas de intimação da agravada tanto na origem quanto neste 2º grau (id. 13716651).

Nos termos do
consignado
no momento do deferimento do pedido liminar,
O agravante afirma que o Juízo
a quo
, embora tenha deferido a medida liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária, determinou a manutenção do veículo na Comarca até ulterior deliberação, fixando, ainda, como termo inicial do prazo para purgação da mora efetivação da citação da parte agravada.

Acerca do prazo para purgação da mora, dispõe o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69,
in verbis:

“
Art. 3º: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar
mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º: No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

No mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema Repetitivo nº 722) fixou a orientação vinculante de que, “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar
na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”.

Do mesmo modo, tampouco merece ser mantida a determinação de manutenção do veículo na Comarca até ulterior deliberação do Juízo.

Isso porque, consoante o acima delineado, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que, nos termos expressos do dispositivo legal, uma vez transcorrido o prazo de cinco dias concedido ao devedor para quitar a integralidade da dívida contratual pendente – equivocadamente designada como "purgação da mora" –, contado a partir da efetivação da liminar de busca e apreensão, consolida-se definitivamente a propriedade do credor fiduciário sobre o bem apreendido.

Referida
consolidação opera-se
independentemente da citação do réu/devedor
e da circunstância de o veículo encontrar-se sob a posse de terceiros,
conferindo ao credor o pleno direito de dispor livremente do bem
, incluindo sua remoção da comarca de origem, alienação ou adoção de quaisquer outras medidas que reputar convenientes.

Tal ocorre pois o art. 3º, §§ 1º e 2º do DL 911/69 revela ser plenamente possível ao credor remover o veículo para fora da Comarca após a consolidação da propriedade fiduciária, que se opera pelo simples decurso do quinquídio destinado ao pagamento da dívida, independentemente de citação do devedor.

Destarte, embora tenha deferido a liminar de busca e apreensão, a decisão agravada violou os §§ 2º a 4º do citado artigo ao condicionar os prazos à citação, quando a lei expressamente os vincula ao cumprimento da medida liminar. Assim, findos os 5 dias, o credor adquire plena disponibilidade sobre o bem.

Cumpre ressalvar, contudo, que o exercício desse direito antes do trânsito em julgado submete o credor aos riscos do art. 3º, §§ 6º e 7º, podendo acarretar responsabilização civil por eventuais danos causados, caso sobrevenha decisão desfavorável.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. (...)

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.

2.
Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor
.

3.
Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor,
sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo
.

3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.

3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos”

(STJ – 3ª Turma – REsp 1790211/MS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019 – grifei).

Fixadas tais premissas
, a r. decisão vergastada, ao fixar o termo inicial para a purgação da mora pelo devedor a citação, diverge da legislação que rege a matéria, e da orientação vinculante firmada pelo Tribunal da Cidadania, restando evidenciado, neste particular, o
fumus boni iuris
da pretensão recursal, bem como o
periculum in mora
decorrente do óbice à consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, na hipótese da citação do devedor não ocorrer de forma concomitante à execução da medida liminar.

Nestes termos,
deve ser afastada
a necessidade de intimação e/ou citação da parte agravada para fins de fluência do prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora, cujo termo
a quo
é a data de execução da medida liminar de busca e apreensão, findo o qual, não havendo purgação da mora, consolidar-se-á a propriedade em nome do credor, que poderá dispor do bem como lhe aprouver, inclusive retirando-o da Comarca sem necessidade de autorização judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
para, no mérito, conferir-lhe provimento,

confirmando a liminar
outrora
deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.